Tribunal: STF
Processo: ARE 1304249
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 86):
    “ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. IRREGULARIDADE. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de,ilegitimidade dos Suplicantes para figurarem na lide, por residirem na área em litígio. 2. O pleito não resta abarcado pela prescrição, considerando que o registro do bem conto terreno de marinha ocorreu em 2009, ao passo que o feito foi ajuizado em 2012. Prejudicial de mérito refutada. 3. "O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 11 do DL 9.760/46 à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, firmou orientação no sentido de que os interessados devem ser intimados pessoalmente do procedimento demarcatório dos terrenos de marinha, sendo incabível a intimação por edital, salvo na hipótese de interessados incertos." (STJ, 2ª T, Resp 1138175/ES, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2009). 4. Hipótese em que não houve observância dos critérios técnicos delimitados para medição da Linha Preamar Média, o que torna inválido o procedimento demarcatório do terreno de marinha, razão pela qual não é devido o importe, a título de laudêmio pelos autores, que devem ter ressarcido tal montante como indenização por danos materiais. - 5. Apelação e remessa Oficial desprovidas.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 130).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos arts. 20 e 183, § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 
    “em decorrência de expressa disposição constitucional, os terrenos de marinha e os acrescidos de marinha são bens imóveis pertencentes à União, ostentando esta qualidade independentemente da existência de eventual demarcação administrativa a cargo da Secretária do Patrimônio da União (art. 9º do Decreto-Lei nº 9.760/46), isto porque, ao atribuir a propriedade dos terrenos de marinha e dos acrescidos de marinha à União, o Constituinte certamente recepcionou na Carta o conceito e o regime jurídico vigentes à época de sua promulgação, inclusive no que diz respeito à sua identificação como bem público. Disto resulta que eventual demarcação das linhas do preamar médio de 1831, e a consequente caracterização dos referidos terrenos, TEM NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA, não constitutiva, tendo assim, efeitos ex tunc. Por isso os terrenos de marinha e seus acrescidos, mesmo não demarcados, pertencem à União, à qual não são oponíveis títulos que considerem propriedade e/ou posse particular sobre estas áreas.” (eDOC 2, p. 167)
    Aduz-se, que:
    “Entendendo o magistrado que houve equívoco no procedimento de demarcação, deveria ter determinado a realização de novo procedimento.. Declarar, como o fez, que o terreno não era de marinha, findou, por via transversa, em permitir, a usucapião de terra pública (seja tida ela por terreno de marinha e/ou mangue), em contrariedade a vedação contida na Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal e art. 183, § 3º da Carta Maior, art. 102 do Código Civil e art. 200 do Decreto-Lei ni 0 9760/46.” (eDOC 2, p. 171) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 2, pp. 82-84):
    “(...)
    Ademais, não há que se falar em incidência de prescrição, uma vez que, ausente a intimação pessoal dos interessados, o prazo para impugnar o processo demarcatório da área surge a partir da ciência do proprietário de que o bem se encontra inserido em terreno de marinha, o que ocorre quando do registro do título aquisitivo do domínio útil junto ao cartório imobiliário, fato que, no caso em análise, ocorreu em junho/2009 (fls. 45/46). 
    (...)
    O procedimento impugnado, entretanto, incorreu em ,vício, por não observância dos critérios específicos acerca da delimitação da Linha Preamar Média, consoante bem explicitado pelo juízo monocrático, mediante consulta ao CD mencionado: 
    Às fls. 83/87 do procedimento, consta parecer final do Grupo-Tarefa do Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Fazenda, cuja conclusão foi pela ausência de fundamentação para a fixação da posição LPM. OU seja, fora delimitada- sem qualquer observância dos critérios da ON-GEADA-02. E em razão disso, o processo foi restituído à SPU/SE, a fim de realizar o seu reexame. Todavia, nada foi feito até os dias atuais. (fl. 193) 
    Assim, ao contrário do ventilado pela União, em seu recurso, não houve reconhecimento válido da natureza do imóvel como acrescido de marinha, restando incabível a cobrança da taxa de laudêmio aos suplicantes, que merecem o ressarcimento de tal importe (v. fls. 46 e 50), a título de indenização por dano material. Com 'essas considerações, rejeito a prejudicial da prescrição e a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial. 
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terras públicas. Usucapião. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que não ficou comprovado que as terras objeto da ação de usucapião seriam devolutas. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 681.735-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 890.598-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28.10.2015).
    Ante o exposto, nego provimento aos recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente